Tribunal: TJBA
Processo: 8020999-22.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020999-22.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MATHEUS SANTOS DA SILVA ALEXANDRINO

Advogado(s)
:
CAROLINE ANJOS DOS SANTOS, REINALDO SANTOS COSTA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão (ID 71956957) que concedeu parcialmente a segurança a candidato em concurso público para Soldado da Polícia Militar (Edital SAEB 02/2019), determinando a anulação da questão nº 75, com base na tese firmada no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14), e sua consequente reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação da "cláusula de barreira" prevista no edital, a qual limita o número de candidatos aptos a prosseguir para a fase seguinte do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão a ser sanada. O dispositivo do acórdão foi claro ao condicionar o prosseguimento do candidato à obtenção de "pontuação suficiente" após a sua reclassificação. Tal expressão abrange a necessidade de atingir não apenas uma nota mínima, mas também a classificação exigida por todas as regras do edital, incluindo a cláusula de barreira.

4.

A decisão não determinou o avanço automático do candidato, mas sim que a Administração, após recalcular sua nota, verifique se ele alcançou a posição classificatória necessária para avançar de fase, em estrita observância às normas do certame.

5.

A matéria já foi objeto de análise por esta Seção Cível de Direito Público em casos idênticos, firmando-se o entendimento de que a referida redação não padece de omissão, configurando a insurgência do Embargante mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8023098-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 12/03/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8017631-05.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 05/02/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1736593-SP, DJe 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA